Tribunal: TJPA
Processo: 0808913-97.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808913-97.2025.8.14.0000

PACIENTE: ROSEANE COSTA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: COMARCA DE IGARAPÉ-AÇU

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de entorpecentes (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). Prisão preventiva. Regime inicial semiaberto fixado na sentença condenatória. Incompatibilidade da prisão cautelar com o regime fixado. Adequação da medida constritiva. Concessão parcial da ordem.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor da paciente ROSEANE COSTA TEIXEIRA, presa preventivamente desde 12/10/2024, posteriormente condenada à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com fixação de regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, em decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Igarapé-Açu/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A impetração suscita diversas teses, entre elas: (i) reconhecimento da atipicidade da conduta como tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de entorpecente e ausência de indícios de mercancia, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos, ou fixação de regime diverso do semiaberto. (ii) pedido para responder ao processo em liberdade, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal em razão das condições pessoais favoráveis da Paciente e o trancamento da ação penal pela ausência de indícios suficientes para a configuração do crime de tráfico; (iii) incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As teses relacionadas ao reconhecimento da atipicidade da conduta como tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de entorpecente e ausência de indícios de mercancia, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos, ou fixação de regime diverso do semiaberto, demandam revolvimento fático-probatório, não sendo passíveis de apreciação na estreita via do habeas corpus, conforme jurisprudência pacífica do STJ e do STF.

4. O Juiz sentenciante fundamentou de maneira escorreita a necessidade de manter a segregação cautelar da paciente, para garantir a ordem pública, em virtude de responder a outros processos criminais da mesma natureza, evidenciando sua habitualidade na prática criminosa, bem como por ter permanecido presa em todo o curso processual. Observo que não há ilegalidade na manutenção da medida constritiva, portanto, incabível a concessão de medidas cautelares alternativas à
prisão
. Ademais, as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

5.
“A superveniência de sentença condenatória, já transitada em julgado, prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula n. 648 do STJ.”
(AgRg no HC n. 811.227/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

6. O Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que há compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, contudo, a custódia cautelar deve guardar consonância com o regime determinado na sentença.

7. Necessária a
readequação no regime prisional compatível com o fixado em sentença condenatória
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio firmado sobre o tema.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Habeas corpus conhecido parcialmente e, na parte conhecida,
concedida parcialmente a ordem
, para determinar que a custódia da paciente ROSEANE COSTA TEIXEIRA seja compatibilizada com o
regime semiaberto
, nos termos fixados na sentença condenatória.

Tese de julgamento
:
1. É incabível o exame, na via estreita do habeas corpus, de pleitos que demandem reanálise de provas, como a desclassificação da conduta ou a aplicação de causas de diminuição da pena. 2. A manutenção da prisão preventiva, após a sentença que fixa o regime semiaberto, deve observar os parâmetros de compatibilidade com o regime fixado, sob pena de afronta aos princípios da proporcionalidade e da legalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, e 312; Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/04/2021; TJPA, HC 0803470-68.2025.8.14.0000, Rel. Des. Leonam Gondim, j. 15/04/2025.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer da ordem e, conceder parcialmente apenas para readequar o cumprimento da pena ao regime semiaberto, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ocorrida em 16 do mês de junho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

DESA. VÂNIA LUCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar,

impetrado em favor da paciente
ROSEANE COSTA TEIXEIRA
, contra ato do douto Juízo da Vara da Comarca de Igarapé-Açu/Pa, nos autos do processo nº

0801486-20.2024.8.14.0021.

Consta da impetração, que a paciente foi presa em 12 de outubro de 2024, acusada da prática do crime de tráfico de entorpecentes, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, e, posteriormente condenada à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Alega
ausência de justa causa para a manutenção da prisão da paciente
, em virtude
incompatibilidade da manutenção da prisão com a fixação do regime semiaberto
para cumprimento inicial da sanção.

Aduz que,
deve ser aplicado o §4º do art. 33 da lei 11.343/2006
.

Afirma que,
a prisão preventiva deve ser revogada, em razão da ausência de fundamentos idôneos
e, consequentemente, estabelecidas
medidas cautelares diversas da prisão
.

Requer, ainda, o
trancamento da ação penal
pela ausência de indícios suficientes para a configuração do crime de tráfico.

Esclarece que a paciente também reúne
condições pessoais plenamente favoráveis
, possuindo residência fixa em Igarapé-Açu, ocupação lícita, além de ser mãe de dois filhos menores e avó, responsáveis por sua dependência direta.

Alega, também, que os fatos que ensejaram a prisão estão eivados de ilegalidade, uma vez que a
entrada dos policiais civis na residência da Paciente ocorreu sem mandado judicial
, sem flagrante e sem autorização válida, em flagrante violação ao art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Dessa maneira, requer seja concedida a medida liminar, com a expedição imediata de alvará de soltura em favor da Paciente, para que possa responder ao processo em liberdade, ou, subsidiariamente, seja substituída a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal;
No mérito
, o reconhecimento da atipicidade da conduta como tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de entorpecente e ausência de indícios de mercancia, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006;
Subsidiariamente
, a aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos, ou fixação de regime diverso do semiaberto; revogação da prisão preventiva, diante da incompatibilidade com o regime semiaberto fixado na sentença, das condições pessoais favoráveis da Paciente, e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282, §6º, do CPP. Requer a intimação para
sustentar oralmente
.

A liminar foi por mim indeferida em 09/05/2025, momento em que solicitei informações a autoridade coatora.

O Magistrado a quo, em 17/05/2025, através do Ofício nº 22/2025, esclareceu (ID 26899787):

“(...) I - SÍNTESE DOS FATOS

A paciente ROSEANE COSTA TEIXEIRA foi presa em flagrante no dia 10/10/2024, por volta das 16h30, na Rua do Açude, bairro Portelinha I, município de Igarapé-Açu/PA, por prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.

Consta dos autos que a Polícia Civil, após receber informações sobre a prática de comercialização de drogas na residência da acusada, efetuou monitoramento do local. Durante a operação, os agentes observaram um indivíduo saindo da residência, que se evadiu quando da aproximação policial. Com fundado indício de ilicitude, a equipe solicitou acesso ao imóvel, sendo autorizada a entrada por DAIANE TEIXEIRA DAS NEVES, filha da acusada e locatária do imóvel.

Na busca realizada, foram encontradas 4 (quatro) porções de substância similar a oxi com massa aproximada de 1,4g, contidas em uma bolsa no interior de um armário, além de outra porção maior com massa de 3,9g sobre um móvel, totalizando aproximadamente 5 (cinco) gramas da substância, além de sacos plásticos próprios para fracionar entorpecentes. Foi encontrada também a quantia de R$ 105,00 (cento e cinco reais) em notas trocadas com a acusada.

O laudo pericial n° 2024.02.001524-QUI confirmou tratar-se de cocaína, na forma de pasta base, conhecida como "oxi", substância constante da Lista F1 de substâncias entorpecentes da ANVISA, conforme Resolução n° 877, capaz de causar dependência física e/ou psíquica.

O laudo pericial n° 2024.02.001524-QUI confirmou tratar-se de cocaína, na forma de pasta base, conhecida como "oxi", substância constante da Lista F1 de substâncias entorpecentes da ANVISA, conforme Resolução n° 877, capaz de causar dependência física e/ou psíquica.

Após regular instrução processual, a ré foi condenada, em 26/03/2025, à pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mantendo-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Foi interposto recurso de apelação em 26/03/2025, estando os autos em fase de processamento do recurso.

II - FUNDAMENTOS DA MEDIDA CONSTRITIVA DA LEGALIDADE DA PRISÃO E DO INGRESSO DOMICILIAR

A entrada dos policiais na residência da acusada ocorreu de forma lícita, com autorização expressa de DAIANE TEIXEIRA DAS NEVES, filha da ré e locatária do imóvel, conforme se depreende dos depoimentos prestados pelo IPC LEHONES SILVA REBOUÇAS e pelo DPC ARTIDÃO MARIANO CASCONCELOS, os quais afirmaram categoricamente em audiencia que "a filha dela autorizou a entrada".

Ainda que se questionasse tal autorização, havia elementos concretos suficientes para caracterizar a situação de flagrante em crime permanente, quais sejam: informações prévias sobre a comercialização de drogas no local, o monitoramento policial que constatou movimentação suspeita, e a evasão de indivíduo quando da aproximação dos agentes. Tais circunstâncias, aliadas às informações recebidas, configuravam fundadas razões para suspeitar da ocorrência de infração penal no interior do domicílio.

Ademais, conforme consolidado entendimento jurisprudencial, o tráfico de drogas é delito permanente, cujo estado de flagrância se protrai no tempo, o que autoriza o ingresso em domicílio sem mandado judicial ou autorização do morador.

DA MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME

A materialidade do delito está devidamente comprovada pelo Auto de Apresentação e Apreensão, pelo Laudo de Constatação Provisório de Droga e, especialmente, pelo Laudo n° 2024.02.001524-QUI, que confirmou a presença de cocaína na forma de pasta base (oxi).

Quanto à autoria, restou inequívoca a responsabilidade criminal da acusada, conforme demonstrado pelo conjunto probatório produzido durante a instrução processual. Os policiais civis responsáveis pela operação foram uníssonos em afirmar que a droga foi encontrada no interior da residência onde a acusada se encontrava.

Testemunhas como o irmão da ré, JOSIVAN COSTA TEIXEIRA, e sua irmã, ROSILENE COSTA TEIXEIRA, confirmaram em sede policial que a acusada estava envolvida com o tráfico de drogas, embora ROSILENE tenha alterado parcialmente seu depoimento em juízo.

DA INSUFICIENCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO

A manutenção da prisão preventiva da acusada, mesmo após a

condenação em primeira instância, justifica-se pela necessidade de garantia da ordem pública, tendo em vista a comprovada habitualidade delitiva da ré.

Conforme se verifica da certidão de antecedentes criminais juntada aos autos, a paciente responde a outros processos pela mesma prática delitiva (0801800-97.2023.8.14.0021 - em andamento).

Especificamente em relação ao processo n° 0801800-97.2023.8.14.0021, destaco que, segundo os autos, a paciente foi presa em 28/12/2023 após denúncia anônima de moradores informando sobre tráfico de drogas em sua residência. Na diligência policial, foram encontradas substâncias análogas à maconha, cocaína e óxi, totalizando quantidade expressiva de entorpecentes: aproximadamente 0,5g de maconha, 2,9g de cocaina (em forma de "petecas") e mais de 100g de cocaina em saco verde. Também foram apreendidos materiais típicos para embalagem de drogas, telefones celulares e dinheiro em espécie (R$ 589,00), em notas trocadas. Conforme o laudo pericial n° 2024.02.000101-QUI, todas as substâncias testaram positivo para entorpecentes. O adolescente Diego da Costa Aleixo também confirmou que sabia que na casa da acusada comercializava-se drogas.

Este contexto evidencia sua dedicação à atividade criminosa e demonstra que, mesmo ciente dos processos anteriores, voltou a delinquir, revelando flagrante periculosidade social.

Assim, medidas cautelares diversas da prisão, conforme previsto no art. 319 do Código de Processo Penal, seriam inadequadas e insuficientes para acautelar a ordem pública, considerando o risco concreto de reiteração delitiva.

DA NÃO APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, $4°, DA LEI N° 11.343/2006)

A causa especial de diminuição prevista no art. 33, §4°, da Lei n° 11.343/2006 não foi aplicada em razão da demonstração de que a acusada se dedica a atividades criminosas, configurando um dos requisitos negativos para a concessão do benefício.

Conforme se depreende dos autos, a paciente responde a outros processos pela mesma prática delitiva (0801800-97.2023.8.14.0021), o que evidencia sua habitualidade delitiva e dedicação à atividade criminosa.

DA COMPATIBILIDADE ENTRE A PRISAO PREVENTIVA E O REGIME SEMIABERTO

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não há incompatibilidade entre a negativa do direito de recorrer em liberdade e a fixação do regime semiaberto, desde que preenchidos os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, destacam-se os julgados: AgRg no RHC n. 190.330/PA, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 7/3/2024 e AgRg no REsp n. 2.185.896/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/3/2025, DJe de 11/3/2025.

(...)

Assim, estando presentes os pressupostos que autorizam a prisão cautelar (art. 312 do CPP), não há que se falar em revogação da prisão preventiva pela simples fixação de regime menos gravoso na sentença condenatória.

III - ANTECEDENTES CRIMINAIS E PRIMARIEDADE

Conforme certidão judicial criminal expedida em 16/05/2025, a paciente apresenta os seguintes registros:

1. Procedimento n° 2001995372025814001, Execução da Pena, distribuído em 08/05/2025, situação atual EM ANDAMENTO, da Justiça Pública na Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade em Meio Fechado e Semiaberto da Região Metropolitana de Belém, regime SEMIABERTO.

2. Procedimento n° 0800027-17.2023.8.14.0021, AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO, distribuído em 13/01/2023, situação atual ARQUIVADO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Igarapé-Açu.

3. Procedimento n° 0801486-20.2024.8.14.0021, PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS, distribuído em 11/10/2024, situaçao atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Igarapé-Açu.

4. Procedimento n° 0801800-97.2023.8.14.0021, PROCEDIMENTO ESPECIAL DA LEI ANTITÓXICOS, distribuído em 28/12/2023, situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Igarapé-Açu.

Assim, constata-se que a paciente apresenta reiteração na prática delitiva, estando em execução de pena por um processo anterior e respondendo a outro da mesma natureza, o que demonstra sua tendência à prática criminosa.

IV - LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

A paciente encontra-se custodiada desde 12/10/2024, data de sua prisão em flagrante, tendo sua prisão preventiva decretada em 13/10/2024. A instrução processual foi encerrada e a sentença condenatória proferida em 26/03/2025, não havendo que se falar em excesso de prazo.

V - FASE PROCESSUAL ATUAL

Atualmente, o processo encontra-se em fase de processamento do recurso de apelação interposto pela defesa em 26/03/2025. Aguarda-se o juízo de admissibilidade e remessa dos autos ao Tribunal de Justiça.

VI - CONCLUSÃO

Diante do exposto, as alegações trazidas na impetração não merecem prosperar, uma vez que:

1. A entrada na residência da acusada ocorreu de forma lícita, com autorização expressa de pessoa legitimada;

2. A materialidade e autoria delitivas estão devidamente comprovadas pelo conjunto probatório;

3. A não aplicação da causa de diminuição do §4° do art. 33 da Lei n° 11.343/2006 justifica-se pela dedicação da acusada a atividades criminosas;

4. A manutenção da prisão preventiva, mesmo com a fixação de regime semiaberto, encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça;

5. As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP. (...)”

Nesta Instância Superior, a Douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves, manifesta-se pelo conhecimento, do habeas corpus, com pedido de liminar, por preencher os requisitos de admissibilidade. No Mérito, pela
denegação
, para ser mantida a decisão que, manteve a decretação da prisão preventiva da Acusada/Paciente ROSIANE COSTA TEIXEIRA, por estarem presentes os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal.

É o relatório. Em pauta presencial, com pedido de sustentação oral.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço em parte do
writ
.

Cinge-se o presente remédio heroico

ao argumento relativo à coação ilegal em razão
incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto,
reconhecimento da atipicidade da conduta como tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de entorpecente e ausência de indícios de mercancia, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos, ou fixação de regime diverso do semiaberto.

Por fim, requer que o paciente possa
responder ao processo em liberdade
, substituindo a prisão preventiva por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal em razão das condições pessoais favoráveis da Paciente e o
trancamento da ação penal
pela ausência de indícios suficientes para a configuração do crime de tráfico.

Inicialmente, quanto aos pedidos de
reconhecimento da atipicidade da conduta como tráfico de drogas, em razão da ínfima quantidade de entorpecente e ausência de indícios de mercancia, com a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; aplicação da causa especial de diminuição de pena do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, com o redimensionamento da pena e eventual substituição por restritivas de direitos, ou fixação de regime diverso do semiaberto
, cumpre salientar que o
habeas corpus
, como remédio constitucional de caráter urgente, visa sanar ilegalidade manifesta e evidente constrangimento ilegal,
não se prestando ao reexame de matéria que exige revolvimento fático-probatório, nem pode ser utilizado como sucedâneo de recurso próprio
, conforme entendimento sedimentado na jurisprudência dos Tribunais Superiores.

No caso concreto, as teses suscitadas pela Defesa – notadamente a desclassificação para o art. 28 da Lei de Drogas e a aplicação da minorante do §4º do art. 33 – demandam análise da prova colhida na instrução criminal, inclusive para verificar a presença ou ausência de indícios de mercancia, o que escapa aos estreitos limites cognitivos do habeas corpus, nos termos de precedentes reiterados do Superior Tribunal de Justiça.

Conforme se extrai dos documentos acostados, houve condenação da paciente com base em elementos que indicaram a prática do tráfico de drogas, inclusive o número de porções apreendidas e a forma de acondicionamento, o que motivou o reconhecimento da autoria e da materialidade pela instância de origem. Não compete ao
habeas corpus
reavaliar tais circunstâncias para o fim de desclassificação ou rediscussão da dosimetria da pena, providências que se inserem no âmbito da apelação criminal.

Destaco que o reconhecimento da minorante do §4º do art. 33 também requer análise das condições subjetivas da ré, como a primariedade, bons antecedentes e não dedicação a atividades criminosas, matérias que demandam dilação probatória e juízo valorativo próprio da instância recursal ordinária. A ausência de comprovação inequívoca dessas condições impede a concessão da ordem nesse ponto.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta ao reexame da dosimetria da pena, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou arbitrariedade, o que não se verifica nos autos.

Por fim, esclareço que a
apelação foi interposta em 1º grau
, na data de
23/04/2025
, já tendo, inclusive,
contrarrazões do Ministério Público de 1º grau
juntada em
02/06/2025
.

Dessa maneira
não conheço dos pedidos
, por não ser a via eleita adequada ao exame das pretensões deduzidas.

Quanto aos pedidos de
responder ao processo em liberdade
, substituindo a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal em razão das
condições pessoais favoráveis
da Paciente e o
trancamento da ação penal
pela ausência de indícios suficientes para a configuração do crime de tráfico,
conheço dos pleitos
e procedo à sua análise.

Cumpre esclarecer, que a paciente foi presa e, posteriormente condenada pelo crime de tráfico de drogas – art. 33,
caput
, do CPB, a pena de 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto.

A defesa suplicou pelo direito de a ré
responder ao processo em liberdade
, substituindo a prisão preventiva por
medidas cautelares diversas
, nos termos do art. 282, §6º, do Código de Processo Penal em razão das
condições pessoais favoráveis da Paciente
.

Ocorre que, o Magistrado
a quo
ao negar ao paciente o direito de recorrer em liberdade, mantendo a custódia preventiva, assim fundamentou:
“(...) a acusada respondeu ao processo presa, tendo sido mantida sua prisão preventiva na audiência de instrução e julgamento para garantia da ordem pública, especialmente em razão dos vários processos, e não havendo alteração fática que justifique a revogação da custódia cautelar, entendo que persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal. Com efeito, a acusada responde a outros processos criminais pela mesma prática delitiva, o que evidencia sua habitualidade criminosa e demonstra que, mesmo ciente dos processos anteriores, voltou a delinquir, revelando que sua liberdade representa risco concreto à ordem pública. Nesse contexto, mantenho a prisão preventiva da acusada, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.”

In casu
, o Juiz sentenciante fundamentou de maneira escorreita a necessidade de manter a segregação cautelar da paciente, para garantir a ordem pública, em virtude de responder a outros processos criminais da mesma natureza, evidenciando sua habitualidade na prática criminosa, bem como por ter permanecido presa em todo o curso processual.

O Superior Tribunal de Justiça, entende:
“Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau.”
(AgRg no RHC n. 212.046/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Observo que não há ilegalidade na manutenção da medida constritiva, portanto, incabível a concessão de medidas cautelares alternativas à
prisão
.

Ademais, as condições favoráveis da paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente fundamentada.

Assim, quanto ao direito de recorrer em liberdade,
data venia,
não prospera o pedido da impetrante
.

Já quanto ao
trancamento da ação penal
, resta
inviável o pleito,
tendo em vista que conforme o entendimento do STJ:
“A superveniência de sentença condenatória, já transitada em julgado, prejudica o pedido de trancamento da ação penal por falta de justa causa, conforme a Súmula n. 648 do STJ.”
(AgRg no HC n. 811.227/MS, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 21/5/2025, DJEN de 27/5/2025.)

Já em relação à alegação de
incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva com a fixação do regime semiaberto
,
assiste razão à tese defensiva

apenas quanto a necessidade de readequação da medida cautelar ao regime inicial de cumprimento de pena fixado na sentença
.

No caso em exame, verifica-se que a paciente permaneceu segregada cautelarmente durante o curso da instrução e, ao final, foi condenada à pena privativa de liberdade, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, consoante reconhecido expressamente na sentença condenatória.

Ora, o Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que há compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto, contudo, a custódia cautelar deve guardar consonância com o regime determinado na sentença. Vejamos:

“A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a compatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto,
desde que a custódia preventiva seja ajustada às peculiaridades do regime imposto na sentença condenatória.
”
(AgRg no HC n. 992.765/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 21/5/2025.) (grifei)

“A jurisprudência desta Corte admite a compatibilização da prisão preventiva com o regime semiaberto, desde que observadas as regras próprias do regime intermediário.”
(RCD no PExt no HC n. 794.619/SC, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 6/5/2025, DJEN de 13/5/2025.)

A jurisprudência deste
E.
Tribunal de Justiça caminha na mesma direção, reconhecendo que:

“(...) 3. A manutenção da prisão preventiva encontra respaldo na jurisprudência consolidada do c. STJ, que admite a negativa do direito de recorrer em liberdade quando persistem os motivos que justificaram a custódia cautelar e o réu esteve preso durante toda a instrução criminal. [STJ, AgRg no RHC 186.341/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 13/11/2023]. 4. No entanto, a jurisprudência também assinala a necessidade de adequação da prisão cautelar ao regime inicial fixado na sentença condenatória. [STJ, RHC 140.941/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 20/04/2021; STJ, RHC 134.443/GO, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 15/12/2020]. 5.
Considerando que a r. sentença estabeleceu o regime semiaberto, mostra-se necessária a compatibilização da prisão preventiva com as regras desse regime
.”
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0803470-68.2025.8.14.0000 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – Seção de Direito Penal – Julgado em 15/04/2025).

“5. A sentença condenatória de 25/02/2025 manteve a prisão preventiva e fixou o regime semiaberto, sendo tal compatibilização aceita pela jurisprudência do STJ, que permite a manutenção da prisão preventiva mesmo diante do regime intermediário, desde que fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP. 6. Embora não se verifique constrangimento ilegal na manutenção da custódia cautelar, é de rigor
, por medida de adequação, determinar que a prisão preventiva seja compatibilizada com o regime semiaberto fixado na sentença condenatória, caso ainda não tenha ocorrido, evitando contradição no cumprimento da pena.”
(TJPA – HABEAS CORPUS CRIMINAL – Nº 0800144-03.2025.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – Seção de Direito Penal – Julgado em 25/03/2025).

Dessa maneira, faz-se necessária a
readequação no regime prisional compatível com o fixado em sentença condenatória
, conforme entendimento jurisprudencial pátrio firmado sobre o tema.

Ante o exposto, conheço e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem apenas
para readequar o cumprimento da pena ao regime semiaberto
nos termos dispostos na sentença condenatória, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 16 de junho de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 16/06/2025